Tribunal: TJSP
Processo: 2149007-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida. Indeferimento do pedido de tramitação do processo sob o regime de segredo de justiça. Decisão agravada não incluída no rol do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil. Não

Ementa:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida. Indeferimento do pedido de tramitação do processo sob o regime de segredo de justiça. Decisão agravada não incluída no rol do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil. Não verificação da urgência autorizadora pela taxatividade mitigada. Não conhecimento. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149007-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DOMINGOS ARNALDO DE SANTANA FERREIRA e ELIANA MOREIRA
SANTANA, é agravado VICUNHA TEXTIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com determinação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149007-37.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 19596
Agravo de Instrumento n.o 2149007-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Domingos Arnaldo de Santana Ferreira e Eliana Moreira Santana
Agravado (a): Vicunha Têxtil S/A
Juiz (a): Luciana Biagio Laquimia
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça
gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de
comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade.
Decisão mantida. Indeferimento do pedido de tramitação do processo
sob o regime de segredo de justiça. Decisão agravada não incluída no
rol do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil. Não verificação da
urgência autorizadora pela taxatividade mitigada. Não conhecimento.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a fls.
232/233, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 240, que em execução de título
extrajudicial proposta pela ora agravada contra os ora agravantes e Outros, indeferiu o benefício da
gratuidade processual por aqueles pleiteado, bem como o pedido para que o feito tramitasse em
segredo de justiça.
Inconformados, sustentam os agravantes que não têm condições de arcar
com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento e do de sua família. Destacam que os
extratos bancários carreados aos autos não deixam dúvidas quanto à hipossuficiência das partes
para suportar os custos do processo em testilha, isso porque o agravante sequer tem conta em
banco e, no caso da agravante, é Oficiala de Justiça do TJSP, sendo que alguns valores creditados
em sua conta não são remuneração, mas sim reembolso das diligências (GRD) que faz no exercício
de sua função. Mencionam que o salário líquido da agravante gira ao entorno de R$ 9.000,00, que
é quase o valor total das custas processuais tendo em vista o valor da causa de R$ 999.713,52
(novecentos e noventa e nove mil, setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos). Dizem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149007-37.2020.8.26.0000 - ERPM
3
as empresas que possuem não estão em boa situação financeira. Afirmam a necessidade de se
deferir o segredo de justiça à tramitação do feito, a fim de evitar que sejam tornadas públicas as
informações que dizem respeito ao direito de sua privacidade, porquanto as cópias das declarações
de Imposto de Renda estão colacionadas aos autos. Pugnam pela concessão do feito suspensivo ao
recurso. Postulam pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que lhes seja concedido o
benefício da justiça gratuita e decretado o segredo de justiça no feito de origem.
O recurso é tempestivo e foi regularmente instruído.
Não houve recolhimento do valor referente às custas do recurso tendo em
vista que este versa sobre pedido de gratuidade processual.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
A agravada apresentou resposta (fls. 210/221).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com relação ao pedido de gratuidade processual, os artigos 98, caput e
99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015 dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149007-37.2020.8.26.0000 - ERPM
4
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera
presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício.
2. Possibilidade de indeferimento do benefício se o magistrado verificar,
com base nos elementos dos autos, não ser o postulante do benefício dele
necessitado.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgRg
no REsp 1185351/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. em 14/08/2012)”.
No caso em tela não restou comprovado que os agravantes encontrem-se
estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Os agravantes qualificam-se como empresários e não carreiam aos autos
qualquer documento que comprove a alegada pobreza. Saliento, ainda, que a agravante Eliana
também é funcionária pública exercendo o cargo de Oficiala de Justiça, percebendo como por ela
mesmo informado, o valor de R$ 9.000,00 líquidos mensais, não sendo, portanto, pobre na
acepção jurídica do termo.
Conforme documentos acostados aos autos, ambos possuem vários
imóveis e empresas e ainda que aleguem que estas estão em situação financeira precária, o fato é
que ainda estão devidamente constituídas, o que afasta a alegação de precariedade econômica.
Outrossim, realizaram contrato de confissão de dívida com o agravado
em valor superior a R$ 1.200.000,00, inferindo-se, assim, a inexistência de precariedade
econômica a ponto de impedir o recolhimento das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149007-37.2020.8.26.0000 - ERPM
5
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Assistência
judiciária - Hipossuficiência econômica - Não demonstração -
Determinação para recolhimento das custas do processo - Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
0246471-13.2011.8.26.0000,
Relator:
IRINEU
FAVA,
j.
em
20/10/2011)”.
E, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu
o benefício. ADMISSIBILIDADE: O pressuposto da Justiça gratuita é a
insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). Uma vez
alegada pela parte o juízo poderá indeferir o benefício se melhores
elementos de prova não forem apresentados. Decisão mantida” (Agravo
de instrumento no 0226241-13.2012.8.26.0000, Relator ISRAEL GÓES
DOS ANJOS, j. 13.11.2012)”.
Destarte, a decisão que indeferiu a gratuidade processual deve ser
mantida.
Diante do não acolhimento do recurso, deverão os agravantes
providenciar, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento do preparo do agravo, sem prejuízo
de outros valores eventualmente devidos.
De outro lado é o caso de não conhecimento do pedido de segredo de
justiça aos autos.
Importa notar que os documentos dos quais as partes agravantes
pretendem reservar em apartado por se tratar de documentos sigilosos somente serão vistos senão
por aqueles que detêm senha de acesso ao processo digital, no caso, os patronos dos litigantes, não
estando, ainda, tal pedido comtemplado no rol do artigo 1.015 do CPC que prevê as hipóteses para
cabimento do recurso de agravo de instrumento. Neste sentido decisão deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149007-37.2020.8.26.0000 - ERPM
6
“Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Indeferimento do
pedido de decreto de segredo de justiça. Decisão que não se enquadra
em qualquer das hipóteses do rol do artigo 1.015, do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido, neste ponto. Gratuidade de
Justiça. Pessoa jurídica. Possibilidade de concessão da benesse desde
que comprovada a incapacidade de suportar os encargos processuais,
conforme a disciplina da Súmula no 481, do C. STJ. Provas frágeis da
hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso improvido, na parte
conhecida,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2089548-12.2017.8.26.0000, Relator JAIRO OLIVEIRA JÚNIOR, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2018).
Esta C. Câmara também já decidiu:
“RECURSO Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu pedido de tramitação em segredo de justiça
Manifesta
inadmissibilidade e improcedência Falta de enquadramento no rol
taxativo do art. 1.015 do Cód. de Proc. Civil Decisão que negou
seguimento e provimento ao agravo de instrumento mantida Agravo
regimental improvido.” (Agravo Interno no 2197798-76.2016.8.26.0000,
Relator JOSÉ TARCISO BERALDO, 37a Câmara de Direito Privado, j.
07/02/2017).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço de parte do recurso e, nesta
parte, a ele nego provimento com determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)